Tribunal: TJDFT
Processo: 0724974-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724974-56.2021.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALEXANDRE CAMILATO BRILHANTE EMBARGADO: CILENO DE MAGALHAES RIBEIRO D E S P A C H O ALEXANDRE CAMILATO BRILHANTE opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 57847414. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de maio de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator